Tribunal: TJDFT
Processo: 0723849-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723849-24.2019.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BS2 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, JONAS RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO 1. Ante a concordância do autor (id 27806896 - Pág. 1), defiro a sucessão processual do réu Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A pelo Banco Santander Brasil S/A (id 22184456). Anote-se. 2. Trata-se de processo alcançado pela suspensão determinada pelo STJ nos REsp`s 1.863.973, 1.877.113 e 1.872.441 (Tema 1085), os quais versam sobre a possibilidade de “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp`s mencionados, informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR